Tribunal: TJPA
Processo: 0800955-65.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800955-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM PARTE.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 1.012, § 4º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a vinte do mês de abril de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão da minha lavra (id. 8398445 – págs. 1/6), em que deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo requerido pelo ora recorrente, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

“Passo a decidir

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o pedido de efeito suspensivo formulado pelo recorrente.

O Novo Código de Processo Civil/2015 em seu art. 1019, inciso I, assim prevê:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” (grifo nosso)

Acerca dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo no Novo CPC, o doutrinador Luiz Guilherme Marioni
[1]
expõe que:

“Efeito Suspensivo. O agravo não tem, em regra, efeito suspensivo. Pode o relator, contudo, suspender liminarmente a decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo ao recurso até ulterior julgamento (art. 1.019, I, CPC).
Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo são aqueles mencionados no art. 1.012, §4º, do CPC – analogicamente aplicável
. A outorga de efeito suspensivo é a medida adequada quando se pretende simplesmente suspender os efeitos da decisão recorrida. O relator não pode agregar efeito suspensivo de ofício, sendo imprescindível o requerimento da parte (analogicamente, art. 1.012, §3º, CPC). Deferido efeito suspensivo, deve o relator comunicar ao juiz da causa a sua decisão.”

Pois bem, segundo a lição doutrinária acima transcrita, para o deferimento ou não do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento deve-se aplicar, analogicamente, os requisitos previstos no art. 1.012, § 4º, do NCPC, que assim estabelece:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 4
o
Nas hipóteses do § 1
o
, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”

Conforme se extrai do supratranscrito artigo, para a concessão do efeito suspensivo, o relator deverá observar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passo ao exame dos requisitos mencionados.

Volvendo ao caso, tem-se que a insurgência do agravante se volta contra decisão concessiva de antecipação dos efeitos da tutela formulado (id. 46419597 – págs. 1/6 – autos principais) que o compeliu a proceder com as medidas necessárias para o tratamento de cirurgia cardiovascular, bem como internações, consultas com médicos especialistas, exames, medicamentos e demais prescrições médicas, enfim, tudo que fosse necessário para assegurar a vida e saúde da idosa substituído, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitado a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Na hipótese, observa-se que a idosa Sílvia Glaucia Lima Bonfim, necessitava receber do poder público tratamento médico - procedimento cirúrgico cardiovascular
- consubstanciando um quadro clínico bastante delicado e que carecia de urgência para o tratamento médico reivindicado, sendo que, conforme consta nos autos principais, já houve decisão no sentido pleiteado, mas os demandados estariam resistindo em efetivar o cumprimento da decisão.

Diante disso, o requisito da probabilidade do direito invocado não apresenta envergadura apta a fundamentar o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente
, não só pelo fato da garantia à saúde ser assegurada constitucionalmente, mas principalmente diante da comprovação da situação grave de saúde por que passa a substituída, conforme se afere do contexto probatório constante dos autos.

De outro modo, também se mostra latente o perigo de demora reverso da decisão, posto que a idosa necessita urgentemente do provimento jurisdicional pleiteado, pois apresenta quadro delicado de saúde.

Em relação à alegação do agravante relativa à ausência de interesse processual, entendo que não há que se falar em perda superveniente do interesse processual, na espécie, visto que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório.

Quanto ao valor fixado a título de astreintes, no importe diário de R$10.000,00 (dez mil reais), limitado à quantia de R$200.000,00 (duzentos mil reais),
a priori
, entendo que foram fixadas em padrão desproporcional, em que pese o caráter premente da questão, devendo, por isso serem esses valores minorados.

De fato, em casos tais, tenho concedido o efeito suspensivo ao recurso nesse ponto para reduzir o valor arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia em caso de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Em relação à impossibilidade de sequestro de verba pública por infringência à regra constitucional do precatório para o pagamento das dívidas públicas, registre-se que “é pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde” (AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).

Posto isto, nos termos do art. 1.019, I, do NCPC, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravante, no sentido de reduzir a multa para o caso de descumprimento da ordem ao importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), mantendo incólume o restante da decisão agravada.

Oficie-se ao juízo de origem informando-lhe do inteiro teor da presente decisão.

Intime-se o agravado para, caso queira e dentro do prazo legal, responder ao recurso, facultando-lhe juntar documentação que entender conveniente, na forma do art. 1.019, II, do NCPC.

Estando nos autos a resposta ou superado o prazo para tal, vista ao Ministério Público.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.”.

Em suas razões (id. 8435067 – págs. 1/6),
o agravante, após tratar da admissibilidade recursal e fazer breve exposição dos fatos, sustentou, em síntese: 1) a inexistência de descumprimento da ordem que enseja a manutenção do bloqueio e a fixação de multa, tendo, em vista, que a decisão já vem sendo cumprida, 2) a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas, diante da Supremacia do Interesse Público, 3) o desrespeito à regra constitucional sobre o regime de precatório, ante a violação ao art. 100, da CF e, 4) o elevado valor da multa.

Ao final, requereu o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu provimento nos termos que expôs.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id. 8553347 – págs. 1/2, eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório do essencial.

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo comentado/ Luiz Guilherme Marioni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 2 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência do agravante é contra os fundamentos utilizados para o deferimento parcial do efeito suspensivo, aproveitando a oportunidade para lançar argumentos do mérito do recurso e da demanda, requerendo ao final o provimento nos termos pretendidos.

Contudo, em que pese às argumentações jurídicas do agravante, necessário frisar que o julgador não está adstrito aos fundamentos legais ventilados pelas partes na sustentação dos seus argumentos, pelo contrário, a obrigação, dentro da órbita processual constitucional, é proferir decisões com fundamentos, mesmo que venham a colidir com as pretensões expostas pelas partes.

Os arts. 93, IX, da CF/88 c/c 11, “
caput
”, do CPC, prelecionam, em suma, que todas as decisões judiciais ou administrativas devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No caso concreto, o fundamento foi exposto tendo em vista a interpretação analógica do art. 1.012, § 4ª, do CPC, donde se extraem os requisitos da “probabilidade de provimento do recurso” e a “fumaça do bom direito”, os quais não divisei configurados, dado a matéria estar bastante controvertida, fato que reclama a necessidade da instauração do contraditório, contudo, deferi em parte o efeito suspensivo no ponto relativo a fixação da multa diária e do seu limite máximo, o qual reduzi.

Por outro lado, quanto as demais teses ventiladas concernentes à relevância da fundamentação e de risco de dano de difícil reparação, ressalto que o trâmite do agravo de instrumento ainda está no seu começo e, conforme afirmei alhures, há necessidade da instauração do contraditório, para que, mais adiante, haja possibilidade de análise do objeto da demanda.

A decisão agravada é apenas do pedido de efeito suspensivo, pautada em cognição superficial e preliminar, não importando em exame, por ora, do mérito.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

Cumpra-se o trecho dispositivo da decisão monocrática (id. 8398445 – págs. 5/6), consistente na intimação do agravado e, posteriormente na remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/04/2022